Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703551-79.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO FIGUEIREDO, MARCIA DE MATOS FIGUEIREDO, PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO APELADO: MARCIA DE MATOS FIGUEIREDO, SARAH DE AZEVEDO FIGUEIREDO, PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO, CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Carlos Eduardo de Azevedo Figueiredo, após a interposição do recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, em sede de petição de herança cumulada com nulidade de partilha, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do autor, Carlos Eduardo de Azevedo Figueiredo, à herança do pai, Eduardo Mota Figueiredo. Em consequência, desconstituiu a partilha realizada nos autos do inventário de no 2016.09.1.020387-4. Em sua petição, a apelante junta documento, alegando que faz prova de fato superveniente. Esclarece que tomou conhecimento de que os apelados Marcia Matos e Pedro Augusto Matos outorgaram procuração pública a José Wagner, conferindo poderes para vender, ceder, anuir, doar, hipotecar, permutar ou de qualquer forma alienar para si ou para quem lhe convier a cota parte do imóvel localizado no Terreno no 16, Conjunto 08, QR 1.033, Samambaia, DF. Argumenta que o processo de inventário ainda não findou, não havendo qualquer tipo de autorização judicial para venda de cotas partes ou do imóvel. Argumenta que o feito em debate visa garantir os direitos sucessórios do herdeiro preterido da herança. Pugna, ao final, para que seja determinada a intimação do procurador José Wagner para tomar conhecimento deste feito na sua integralidade, uma vez que os percentuais indicados pelos apelados são mera expectativa de direito, bem como para prestar esclarecimentos quanto ao negócio jurídico realizado junto aos apelados. Pede, subsidiariamente, que os apelados sejam “advertidos para que não adentrem em condutas análogos sob pena de multa diária a ser estipulada por esse juízo em favor do requerente”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para a análise do pedido de tutela de urgência. Com efeito, o art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vale dizer que não está presente o requisito do periculum in mora. Nos termos do art. 619, do CPC, para que se possa realizar a alienação de bem do espólio, é necessária a autorização do juiz, bem como a concordância dos herdeiros e interessados, daí porque a mera outorga de procuração pública, com a cota parte dos apelados, não tem o condão, por si só de prejudicar o apelante. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Veja-se, por oportuno, trecho da sentença resistida, in verbis: “É incontroverso nos autos o fato de que foi partilhado apenas o valor de R$23.953,76, no inventário que tramitou perante 3.o Juizado Especial Cível de Ceilândia. O valor partilhado coube, unicamente, à meeira, Márcia de Matos Figueiredo (50%), e aos herdeiros, Sarah de Azevedo Figueiredo e Eduardo Mota Figueiredo (25% para cada), conforme sentença juntada ID 118258354. A meação não integra o acervo hereditário. No regime da comunhão parcial de bens (ID 118255584), o cônjuge supérstite tem direito à sua meação, em relação aos bens adquiridos na constância do casamento. Assim, corresponde à herança, no presente caso, o valor de R$ 11.976,88. Este é o valor que deverá ser atribuído à causa. Diante disso, verifica-se que o requerente não foi preterido em relação ao imóvel situado na QR 1033, Conjunto 8, Lote 16, Samambaia/DF, uma vez que este não foi objeto de partilha no inventário de Eduardo Mota Figueiredo, processo 2016.09.1.020387-4, conforme sentença juntada ID 118258354. Assim, no que concerne ao imóvel, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, continua indivisível, e regula-se pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do parágrafo único do artigo 1.791 do CC”. Com efeito, em sede cognição superficial, não se vislumbra a probabilidade do direito, já que, pendente a resolução quanto ao quinhão de cada parte, o bem continua indivisível, e qualquer disposição do imóvel sem a autorização do Juízo sucessório e a lavratura de escritura pública, afigura-se ineficaz, razão pela qual a possível cota parte do apelante encontra-se protegida. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Intime-se a parte apelada para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 46825627. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator